Tribunal: TJES
Processo: 5040031-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040031-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO VENTURA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PMES (EDITAL Nº 01/2018). FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS DE RETROATIVIDADE FUNCIONAL E FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO AOCP. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, na fase de cumprimento de sentença da
Ação Ordinária nº 0032462-75.2019.8.08.0024
, acolheu as impugnações apresentadas pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
Instituto AOCP
, extinguindo a execução por ausência de título executivo judicial e condenando o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O apelante, aprovado no concurso público para
Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2018)
, teve reconhecida judicialmente a nulidade do 5º Termo de Retificação do edital, assegurando-lhe o prosseguimento nas etapas do certame e a nomeação após o trânsito em julgado da sentença. Na fase executiva, postulou (i) retroatividade da data de promoção para fins de antiguidade; (ii) pagamento de subsídios, auxílio fardamento e 13º salário proporcional referentes ao período entre 26/11/2021 e 20/09/2022; e (iii) condenação solidária do Instituto AOCP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do
Instituto AOCP
na fase executiva; (ii) definir se os pedidos de
retroatividade funcional e financeira
encontram amparo no título executivo judicial formado na ação de conhecimento; e
(iii) analisar a
legalidade da condenação do apelante por litigância de má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução deve observar estritamente os
limites objetivos do título executivo judicial
, sendo vedada qualquer inovação ou ampliação do que foi decidido na fase de conhecimento (CPC, arts. 502, 505 e 507).

4. O título judicial exequendo limitou-se a declarar a
nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018
e a determinar o prosseguimento do apelante nas etapas do certame, com nomeação condicionada ao
trânsito em julgado da sentença
, não havendo determinação de pagamento retroativo ou de retificação de antiguidade. O Estado comprovou o
cumprimento integral da obrigação de fazer
imposta no título, promovendo o apelante à graduação de Soldado Combatente da PMES em 20/09/2022, após o trânsito em julgado ocorrido em 02/09/2022.

5. Os pedidos executórios relativos a
verbas salariais e funcionais retroativas
não possuem amparo no título judicial, configurando inovação processual vedada, devendo eventual direito ser buscado em
ação autônoma
.

6. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
(Temas de Repercussão Geral nº 454 e nº 671) estabelece que a
nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, ainda que por decisão judicial, não gera direito à indenização, progressão ou promoção retroativa
, salvo em casos excepcionais de flagrante arbitrariedade — hipótese não configurada nos autos.

7. O
Instituto AOCP
foi declarado
parte ilegítima
ainda na fase de conhecimento, por decisão transitada em julgado, razão pela qual sua exclusão da execução é medida obrigatória (CPC, art. 485, VI).

8. Configura
litigância de má-fé
a conduta do exequente que busca executar obrigação inexistente, já indeferida na fase cognitiva, contrariando expressamente o conteúdo do título judicial, caracterizando alteração da verdade dos fatos e atuação temerária (CPC, art. 80, incisos II e V).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença deve ater-se aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo incabível a execução de obrigações não expressamente reconhecidas na fase de conhecimento. 2. A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, por força de decisão judicial, não confere direito a retroatividade funcional ou financeira, salvo comprovada arbitrariedade flagrante. 3. É legítima a exclusão de parte declarada ilegítima na fase cognitiva do processo, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Configura litigância de má-fé a tentativa de ampliar os efeitos de título judicial transitado em julgado mediante pedidos manifestamente infundados em sede de execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Pablo Ventura da Silva
contra a r. sentença (ID 16821033) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, na fase de cumprimento de sentença da ação ordinária proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, acolheu as impugnações apresentadas pelos executados e extinguiu a fase executiva daquela demanda.

De acordo com o caderno processual, a controvérsia tem origem na participação de Pablo Ventura da Silva, ora apelante, no concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 01/2018. O candidato foi aprovado nas etapas iniciais, incluindo o Exame de Aptidão Física (TAF) e o Exame Psicossomático, no qual foi considerado “indicado” (apto), conforme as regras originais do certame.

O litígio iniciou-se quando a Administração Pública, em 03/04/2019, publicou o 5º Termo de Retificação do Edital. Este ato administrativo alterou os critérios de avaliação do Exame Psicossomático
após
a sua realização, sob a motivação de um “elevadíssimo índice de contraindicação” (alto índice de reprovação de candidatos). A retificação abrandou as regras, permitindo que candidatos reprovados em até duas características fossem, então, considerados aptos. Em razão dessa modificação, candidatos anteriormente eliminados foram reincluídos no certame e, por possuírem notas superiores nas fases anteriores, ultrapassaram a classificação do apelante, que havia sido aprovado pelas regras originais, mais rigorosas. Sentindo-se prejudicado, o apelante ajuizou a Ação Ordinária nº 0032462-75.2019.8.08.0024, buscando a declaração de nulidade do 5º Termo de Retificação, por violação aos princípios da vinculação ao edital, moralidade e impessoalidade.

Ao sentenciar o feito, o magistrado
a
quo
julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo, tendo o dispositivo da sentença estabelecido um marco temporal específico para a investidura do candidato: “julgo procedente o pedido autoral para o fim de declarar a nulidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018, mantendo assim a indicação (aptidão) (...) e o seu prosseguimento nas demais etapas, (...) de modo que, caso aprovado, possa ser nomeado com o trânsito em julgado da presente decisão”. Esta sentença foi integrada pela decisão aclaratória que declarou a ilegitimidade passiva do Instituto AOCP naquela demanda e, posteriormente, foi integralmente mantida por esta colenda Câmara Cível, no julgamento do recurso de apelação cível, tendo transitado em julgado em 02/09/2022.

Enquanto aguardava o trânsito em julgado (na condição
sub judice
), o apelante concluiu o Curso de Formação de Soldados (CFSd/2020) com sua turma em 26 de novembro de 2021. No entanto, sua promoção efetiva à graduação de Soldado Combatente da PMES só ocorreu em 20 de setembro de 2022, após a decisão judicial proferida naquela ação ordinária se tornar definitiva.

Com base no título judicial transitado em julgado naquela ação ordinária (nº 0032462-75.2019.8.08.0024), o apelante iniciou a fase de cumprimento de sentença (nº 5040031-37.2022.8.08.0024) em desfavor do Estado e do Instituto AOCP, não se limitando a requerer a obrigação de fazer (anulação do ato administrativo e nomeação/promoção à graduação de Soldado Combatente da PMES, já cumprida), mas pleiteando o que entendia ser a consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo.

Os pedidos formulados na fase executiva foram: i) a retificação de sua data de promoção para 26/11/2021 (data de conclusão do curso), para fins de antiguidade (retroatividade funcional); ii) o pagamento dos subsídios (salários) retroativos, referentes ao período em que ficou aguardando o trânsito em julgado (de 26/11/2021 a 20/09/2022) [retroatividade financeira]; e iii) o pagamento da indenização complementar de fardamento (“auxílio fardamento”) e 13º (décimo terceiro) salário proporcional (verbas indenizatórias).

Após a apresentação de resposta pelos executados, a sentença objurgada acolheu a impugnação formulada pelo Instituto AOCP para reconhecer sua ilegitimidade passiva da fase de cumprimento de sentença, uma vez que já havia sido excluído da lide na fase de conhecimento, e acolheu a impugnação ofertada pelo Estado do Espírito Santo para extinguir a fase executiva, por reconhecer que os pedidos do exequente – notadamente a retroatividade funcional (antiguidade, promoção) e financeira (subsídios, auxílio fardamento) – extrapolavam os limites objetivos do título executivo judicial (sentença da Ação Ordinária nº 0032462-75.2019.8.08.0024). Na mesma oportunidade, condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC. A referida sentença foi mantida com a rejeição dos embargos de declaração, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo exequente.

A controvérsia recursal, em sua essência, não reside em reavaliar o mérito do que foi decidido na fase de conhecimento, mas em definir os estritos limites objetivos da coisa julgada, cuja proteção ostenta status constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88). Nessa linha, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir
(i)
a legitimidade passiva do Instituto AOCP;
(ii)
a conformidade dos pedidos executórios (retroatividade funcional e financeira) com o título judicial; e
(iii)
a higidez da condenação por litigância de má-fé.

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica,
a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia
, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o direito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou a ampliação do que foi postulado e concedido, o que estará acobertado pela preclusão, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
.

Partindo dessa premissa, quanto à ilegitimidade passiva do Instituto AOCP, a sentença objurgada não merece reparos. Em análise aos autos da ação de conhecimento (nº 0032462-75.2019.8.08.0024), verifica-se que, embora inicialmente incluído no polo passivo, o Instituto AOCP opôs embargos de declaração, os quais foram providos para sanar a omissão e expressamente
“reconhecer a ilegitimidade passiva do Instituto AOCP na presente demanda”
. Sendo o Instituto parte ilegítima no título executivo, correta a sua exclusão da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e, consequentemente, deve ser preservada a condenação do exequente apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na medida em que exerceu pretensão executória em desfavor de parte cuja legitimidade passiva já havia sido expressamente afastada, sob o manto da coisa julgada, atraindo o disposto no art. 80, incisos I e II, do CPC.

Prosseguindo no exame da matéria devolvida e tendo como norte a premissa que o cumprimento de sentença deve ater-se estritamente aos comandos decisórios contidos no título que o fundamenta, sendo vedado às partes e ao juiz, nesta fase, modificar ou inovar o que foi decidido na fase de conhecimento, ao analisar o dispositivo da sentença exequenda, proferida na Ação Ordinária nº 0032462-75.2019.8.08.0024, verifica-se que o comando foi expresso e restritivo ao anular o ato administrativo questionado (5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018) para possibilitar que o apelante fosse considerado indicado no exame psicossomático e o seu prosseguimento nas demais etapas considerando sua classificação anterior, de modo que, caso aprovado, pudesse ser nomeado/promovido à graduação de Soldado Combatente da PMES após o trânsito em julgado daquele
decisum
.

O título judicial executado é, portanto, inequívoco ao determinar
apenas
a nomeação do candidato apelante – por meio da anulação do ato administrativo e repetição de uma etapa do certame. Não há, no comando sentencial, nenhuma determinação de pagamento retroativo de subsídios, indenização de fardamento, ou cômputo de tempo de serviço pretérito àquele marco. A sentença exequenda, portanto, não conferiu ao apelante direito indenizatório ou de retificação de antiguidade.

O Estado apelado, por sua vez, demonstrou ter cumprido a obrigação imposta no título executivo judicial nos seus exatos termos, promovendo o apelante à graduação de Soldado Combatente da PMES em 20/09/2022, após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 02/09/2022.

Se não houve pleito inicial quanto à retroatividade dos efeitos funcionais, ou se, havendo, tal pedido não foi acolhido expressamente no dispositivo sentencial, inexiste título executivo judicial para tais verbas. A pretensão executória do apelante, ao buscar o pagamento de subsídios pretéritos e a recontagem de tempo de serviço, não encontra amparo no título, configurando inovação vedada em sede de execução.

Mesmo que se buscasse uma interpretação extensiva – o que, como visto, é vedado –, a pretensão do apelante encontraria óbice intransponível na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A Suprema Corte, ao fixar as teses vinculantes nos
Temas
Repercussão Geral nº
454 e
nº
671
2
, pacificou o entendimento que a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, ainda que decorrente de decisão judicial, não acarreta, por si só, direito à indenização, promoção ou progressão funcional retroativa. O Supremo Tribunal Federal ponderou que o direito à remuneração e aos demais consectários da carreira pressupõe o efetivo exercício do cargo. A nomeação judicial restabelece a legalidade rompida (o direito à investidura), mas não tem o condão de ficcionar um exercício que jamais ocorreu.

É certo que os próprios Temas Repercussão Geral nº 454 e nº 671 do Pretório Excelso ressalvam a possibilidade de retroatividade dos efeitos funcionais e financeiros em “situações excepcionais de flagrante arbitrariedade”. Contudo, o apelante parte de premissa equivocada ao assumir que a mera anulação judicial do ato administrativo que o eliminou (como a 5ª Retificação do Edital no caso 5040031-37) configura, automaticamente, a “arbitrariedade flagrante” exigida pelo Supremo Tribunal Federal.

A “arbitrariedade flagrante” que autoriza a indenização não é a ilegalidade comum, passível de correção judicial, mas sim a conduta dolosa, protelatória injustificada ou o ato teratológico da Administração Pública que, de má-fé, impede a nomeação de quem já possuía direito líquido e certo. No caso em análise, não há elementos que evidenciem tal conduta, já que a discussão travada na fase de conhecimento situou-se no campo da legalidade e interpretação das regras do edital. A anulação do ato administrativo, por si só, não se confunde com a exceção qualificada exigida pela Suprema Corte.

Dessa forma, os argumentos recursais de que a ilegalidade do ato administrativo configuraria “arbitrariedade flagrante”, a fim de excepcionar as teses vinculantes firmadas nos Temas Repercussão Geral nº 454 e 671, ou de que outros precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (referentes ao mesmo certame) teriam garantido efeitos diversos, representam
tentativa de indevida inovação em sede executiva
. Estas teses e pedidos deveriam ter sido formulados e acolhidos na fase de conhecimento para constarem expressamente do título, pois o apelante está adstrito aos limites da decisão proferida
em seu próprio processo
(nº 0032462-75.2019.8.08.0024), que transitou em julgado com as restrições objetivas da coisa julgada.

Ao contrário do alegado, a mencionado “arbitrariedade flagrante”, como não foi objeto de discussão na fase de conhecimento desta demanda, para fundamentar uma condenação pecuniária retroativa, deverá ser alegada em nova demanda judicial, pois a fase de cumprimento de sentença é, por natureza, uma atividade de satisfação de um direito já certificado e estabilizado, de forma que a fase executiva deve restringir-se fielmente aos limites objetivos do título executado, sendo juridicamente incabível nesta fase procedimental qualquer pretensão que extrapole o comando sentencial.

Da mesma forma, os pedidos referentes ao “auxílio fardamento” (supostamente amparado na LC 888/2018) e às normas internas da PMES (NPCE) são matérias estranhas ao título executivo e não podem ser exigidas nesta via.

Em hipóteses semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça assim tem deliberado, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão transitado em julgado limitou-se a determinar a nomeação dos apelantes ao cargo público, sem contemplar qualquer determinação sobre contagem retroativa de tempo de serviço. 2. A execução deve restringir-se aos limites do título judicial, sendo vedada a inclusão de pedidos não apreciados na fase de conhecimento, nos termos do art. 502 do CPC. 3. Conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 454 e 671, a posse tardia em cargo público não gera direito à contagem retroativa de tempo de serviço, salvo em casos de flagrante arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 0033418-33.2015.8.08.0024, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 07/04/2025, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PARA PEDIDO INDENIZATÓRIO E RETIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada, extinguindo o feito pela ausência de título executivo judicial. A sentença originária determinou apenas a realização de novo teste de aptidão física no concurso público para soldado combatente da Polícia Militar, sem assegurar direito á indenização ou retificação de antiguidade para fins de promoção. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão originária do mandado de segurança confere título executivo para os pedidos de indenização por soldos não recebidos e retificação de antiguidade; (ii) analisar se há perda de objeto no cumprimento de sentença, considerando a nomeação e posse do apelante no cargo de soldado combatente da Polícia Militar em 2014. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O título judicial proferido no mandado de segurança conferiu ao apelante apenas o direito à realização de novo teste de aptidão física, sem assegurar sua nomeação no cargo público ou qualquer direito a indenização ou retificação de antiguidade. 4. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (temas 454 e 671 de repercussão geral) dispõe que a nomeação tardia de candidatos em decorrência de decisão judicial não gera direito a indenização por períodos anteriores ou a promoções retroativas, salvo flagrante arbitrariedade, o que não foi demonstrado no caso. 5. A nomeação e posse do apelante em concurso público subsequente para o mesmo cargo, ocorrida em 2014, evidenciam a perda de objeto do cumprimento de sentença, não havendo interesse processual no prosseguimento do feito.
6. A decisão recorrida está em consonância com o art. 927, inciso III, do CPC, ao observar precedentes vinculantes do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
8. A determinação judicial de realização de novo teste de aptidão física em concurso público não confere direito à indenização por soldos não recebidos ou à retificação de antiguidade para fins de promoção.
9. A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público por força de decisão judicial não acarreta direito a progressões ou promoções retroativas. (AC nº 5024401-38.2022.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª C. Cível, DP 27/03/2025, TJES).

O processo de conhecimento (Ação Ordinária nº 0032462-75.2019.8.08.0024) teve seu objeto e causa de pedir rigorosamente delimitados, visando unicamente a anulação do ato administrativo que alterou as regras do certame (o 5º Termo de Retificação) e a garantia de prosseguimento do apelante. O título judicial formado, ao acolher tal pretensão, foi expresso ao limitar seus efeitos, determinando a anulação do ato administrativo e, caso aprovado em todas as etapas, a nomeação “com o trânsito em julgado da presente decisão”.

Destarte, qualquer litígio surgido
a posteriori
– especialmente as pretensões executórias relativas a direitos funcionais (retroatividade da promoção, antiguidade) e financeiros (subsídios pretéritos, auxílio fardamento) – constitui matéria que refoge completamente à eficácia objetiva da coisa julgada (art. 502 do CPC), de forma que tais questões, por envolverem distintas causas de pedir e pedidos que não foram objeto de deliberação na fase cognitiva, não integram o título executivo. Fica, portanto, obstada sua apreciação nesta fase de cumprimento de sentença, devendo eventual direito ser vindicado em demanda judicial autônoma.

Por fim, insurge-se o apelante contra a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, defendendo ter exercido apenas o seu regular direito de ação. A sentença objurgada, contudo, também não merece reparos neste ponto, pois o juízo
a quo
fundamentou a sanção no art. 80, incisos I e II, do CPC, por entender corretamente que o recorrente deduziu pretensão contra fato incontroverso (os limites expressos do título executivo judicial) e alterou a verdade dos fatos, tornando a tentativa de reabertura de discussão da matéria em fase executiva uma conduta processual temerária e que viola a preclusão.

É certo que a condenação por litigância de má-fé exige cautela, pois não se pode presumir a atitude maliciosa da parte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido que a aplicação desta penalidade (art. 81 do CPC) exige a comprovação do dolo, da intenção de obstruir o processo, ou, no mínimo, de culpa grave
3
.

Na hipótese dos autos, entretanto, o elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) não é presumido, mas, sim, extraído da própria conduta processual do apelante, que se revela manifestamente temerária, na medida em que não buscou o cumprimento de uma obrigação incontroversa ou de uma cláusula ambígua do título executivo. Pelo contrário, deduziu pretensão executória (pagamento de subsídios retroativos, contagem de antiguidade e auxílio fardamento) manifestamente contrária ao texto expresso do título judicial que fundamentou a execução.

A conduta de postular direito em contrariedade direta à coisa julgada material já configura, por si só, litigância de má-fé, nos exatos termos do art. 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos, omitindo os limites do julgado) e V (proceder de modo temerário) do CPC.

O que eleva a conduta do apelante da esfera do mero equívoco para a litigância temerária é o fato – corretamente apontado pelo Estado apelado – de que esta não foi a primeira tentativa de obter tais verbas, pois, conforme se verifica nos autos de origem (fls. 291/292 da Ação Ordinária e ID 16821013), o recorrente já havia formulado requerimento semelhante (para ampliar os efeitos da sentença) ainda na fase de conhecimento, tendo sua pretensão sido expressamente indeferida.

Portanto, ao ajuizar um cumprimento de sentença para exigir verbas que sabia não constarem do título e que, pior, já lhe haviam sido negadas, ainda que indiretamente (operando-se a preclusão), o apelante não exerceu um direito: ele abusou dele. Tal comportamento viola frontalmente os deveres de lealdade e boa-fé processual que devem nortear todos os litigantes (art. 5º do CPC) e configura ato atentatório à dignidade da Justiça.

Assim, a manutenção da multa por litigância de má-fé, fixada na origem, no valor de um salário-mínimo vigente, em observância aos arts. 80 e 81 do CPC, é medida proporcional e necessária para coibir a deslealdade processual.

Antes de concluir, caso o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso seja acolhido por esta colenda Câmara e considerando a relevante atuação dos advogados e Procuradores dos executados apelados nesta instância revisora, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada e estabeleço definitivamente a verba honorária sucumbencial em R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor da defesa de cada apelado.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2
Tema Repercussão Geral nº 454 – A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

Tema Repercussão Geral nº 671 – Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

3
“A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou de culpa grave (...)” (AREsp n. 2.651.103/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025, STJ).

“(...) para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.734.050/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025, STJ).

“A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária (...)” (AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.